Tribunal: TJES
Processo: 5000548-84.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000548-84.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
RECORRIDO: RONNIE DEGAN DE JESUS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo", PORÉM REDUZINDO EM R$ 5.000,00, quando o douto Juízo "a quo", arbitrou em R$ 10.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha no fornecimento do produto em que consta da sentença que " ...
além de não se justificar perícia técnica, também para demonstrar eventual manipulação do lacre do refrigerante, uma vez que o próprio consumidor abriu, chegando a consumir o produto
..", o que não pode ser enfrentado como mero aborrecimento.

Neste aspecto, constou esta notícia de que "em março de 2014, a 3ª Turma manteve a condenação da Coca-Cola ao pagamento de 20 salários mínimos de indenização a consumidora que encontrou um corpo estranho — descrito por ela como algo semelhante a uma lagartixa — dentro da garrafa de refrigerante, sem, contudo, ter consumido o produto. A perícia apontou que eram fungos. A maioria do colegiado entendeu que mesmo não tendo ocorrido a abertura da embalagem e a ingestão do produto, a existência do corpo estranho colocou em risco a saúde e integridade física ou psíquica da consumidora (REsp 1.424.304). Os ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino acompanharam o voto da relatora, ministra Nancy Andrighi. “A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”, defendeu Andrighi. O entendimento, contudo, não está pacificado no STJ. Na ocasião, os ministros Villas Bôas Cueva e João Otávio de Noronha divergiram da relatora, mas ficaram vencidos. Para Noronha, não tendo sido aberta a garrafa e consumida a bebida, o simples repúdio à situação causa desconforto, mas não dano moral — que, segundo ele, pode ser definido como sofrimento, constrangimento enorme, e não qualquer dissabor. “Dissabores não dão azo a condenação por dano moral. É preciso que a pessoa se sinta realmente ofendida, realmente constrangida com profundidade no seu íntimo, e não que tenha um simples mal-estar”, afirmou o ministro. Em seu voto-vista, Villas Bôas Cueva afirmou que a questão polêmica já foi objeto de várias discussões no STJ, prevalecendo, segundo ele, a orientação no sentido de não reconhecer a ocorrência de dano moral nas hipóteses em que o alimento contaminado não foi efetivamente consumido." OU SEJA, NESTE CASO NÃO FOI CONCEDIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, POR MAIORIA DE VOTOS, PELO FATO DO PRODUTO NÃO TER SIDO INGERIDO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE FICOU CONSTATADO QUE O PRODUTO FOI INGERIDO.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Rio de Janeiro Refrescos LTDA contra sentença que julgou procedente em parte a pretensão inicial em ação indenizatória, ajuizada por Ronnie Degan de Jesus.

Afirmou o autor, ora recorrido, que comprou um refrigerante da marca da ré, ora recorrente, e o mesmo possuía um gosto atípico que lhe causou repugnância e nojo. Ademais, relata que entrou em contato com a recorrente e efetuou a troca do produto.

Pugna no sentido de ser indenizado a título de danos morais pelo dissabor experimentado decorrente da ingestão de produto fora dos padrões de qualidade.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa a indenizar o recorrido no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais pelo vício no produto.

A recorrente, por sua vez, pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pelo reconhecimento da necessidade de perícia. Alega, ainda, que não restou demonstrado qualquer ilícito praticado pela recorrente e nem dano sofrido pelo recorrido, motivo pelo qual não deve ser mantida a condenação em danos morais, por oportuno, pleiteou a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar de ausência de fundamentação, tenho que o magistrado de primeiro grau enfrentou a questão suscitada, qual seja a incompetência do juízo por necessidade de perícia, conforme documento de ID 237502. Segundo o Magistrado
a quo
a preliminar não deveria prosperar na medida em que o produto foi retirado do consumidor tornando a perícia inútil, ademais, mesmo tendo oportunidade para realizá-la, o recorrente não apresentou nenhum laudo do produto que estava em sua posse.

A respeito da necessidade de perícia técnica, como é cediço, o juiz é o responsável por determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

E, no presente caso, a meu ver, o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária prova pericial para seu julgamento, vez que a própria recorrente afirma ter substituído o produto e recolhido o mesmo para análise técnica dentro da empresa, resultado que não foi acostado oportunamente aos autos. Ademais, o fato narrado pode ser demonstrado pela produção de prova documental e oral, além de não se justificar perícia técnica, também para demonstrar eventual manipulação do lacre do refrigerante, uma vez que o próprio consumidor abriu, chegando a consumir o produto.

Afasto, portanto, as preliminares suscitadas em sede recursal.

No tocante aos danos morais, insta salientar que em casos como o presente, no qual o mesmo não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor, o que, a meu ver, não restou demonstrado.

Isso porque o consumidor não demonstrou minimamente que ingeriu ou, ao menos, experimentou o produto defeituoso, razão pela qual não foram comprovados transtornos capazes de abalar seus direitos da personalidade. Ademais, mesmo presumindo como verdade os fatos alegados pelo consumidor, tenho que o mero dissabor de provar bebida fora dos padrões de qualidade não gera, por si só, dano moral indenizável. Conforme narra o recorrido, a discrepância de sabor era nítida o que afastou o consumo continuado do refrigerante.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante:

JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. SUCO COM CORPO ESTRANHO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO FATO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de recursos interpostos contra sentença que condenou a 1ª recorrente a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 a título de dano moral. 2. A ré suscitou preliminar de incompetência do Juízo, em razão da necessidade de perícia destinada a verificar se que o corpo estranho realmente estava no produto, se foi posteriormente inserido ou, ainda, se teria decorrido de vício do produto ou de seu uso inadequado, como no caso de exposição do produto aberto por grande lapso temporal. No entanto, tendo em vista que a embalagem foi descartada pela a autora, impossível a realização da perícia. Ademais, a demonstração dos fatos alegados pode se dar por meio de prova documental e oral. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada. 3. No que se refere à alegação de ausência de comprovação da aquisição do produto, razão não assiste à ré/recorrente, pois o art. 17 do CDC equipara o consumidor a qualquer vítima do evento, não necessariamente a que adquiriu o produto. 4. Sustenta, ainda, não ter havido prova do dano sofrido, já que não foi comprovada a ingestão do produto. Em que pese o fato de o relato da autora, analisado em seu conjunto, ser verossímil - já que foi reportado que, após ingestão, percebeu-se sabor alterado do produto e que a mãe da 1ª recorrida, ao se servir, percebeu o corpo estranho no copo, o que teria feito com que a 1ª recorrida procedesse à abertura da embalagem, conforme foto juntada aos autos (em que, inclusive, se demonstra a fixação, na embalagem, do corpo estranho), não houve a comprovação mínima do evento danoso, ônus que lhe competia. Sabe-se, portanto, que o produto estava deteriorado, mas não comprovadas as circunstâncias em que ocorreu, ou seja, o nexo causal entre o dano e seu causador, a fim de resultar na responsabilização pretendida. Ressalte-se que não foram arroladas testemunhas que atestassem ter havido ingestão do produto e que a autora estaria diante de convidados, já que o fato teria ocorrido em uma festa e, alegadamente, lhe causado constrangimentos, sendo este, inclusive, o fundamento do pedido de majoração da indenização fixada. Ademais, como dito, a embalagem foi jogada fora, a inviabilizar, inclusive, a produção de qualquer prova pela defesa da 1ª recorrente. Desse modo, não demostrado o ato ilícito, não há de se falar em indenização por dano moral. 5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O RECURSO DA RÉ. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a 2ª recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, que ora defiro, em razão do documento de ID 9112595, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJDF; RIn 0750069-48.2018.8.07.0016; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 27/06/2019; DJDFTE 18/07/2019; Pág. 305)

Acrescento que a recorrente tomou medidas para amenizar o ocorrido, tendo efetuada a troca do produto sem maiores dificuldades para o consumidor.

Tenho que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável. Isso, pois, o fato se restringe a um simples produto defeituoso que foi rapidamente substituído pela recorrente e não teve o condão de expor o recorrido a qualquer constrangimento.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou
provimento
, reformando a sentença ora atacada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.